Tribunal: TCU
Processo: 034.913/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10293/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em fazer a determinação que se segue: 1. Processo TC- Processo 034.913/2023-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ayme Zanata Cizotto (XXX.666.098-XX); Francisco Xavier de Souza Rocha (XXX.976.695-XX); e Olivanda de Paiva Moreira (XXX.261.906-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que informe, no prazo de quinze dias, se estão sendo feitas as glosas previstas no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 nos proventos de aposentadoria dos srs. Francisco Xavier de Souza Rocha (0437079147) e Olivanda de Paiva Moreira (1528687393), que optaram por receber em sua integralidade as pensões civis instituídas no âmbito do regime próprio de previdência dos servidores federais, consoante informado pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos nos Ofícios SEI 43861/2023/MGI, de 17 de maio de 2023, e SEI 43540/2023/MGI Brasília, 16 de maio de 2023, encaminhados à Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão.